Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-41.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. Pretensão da autora à declaração de nulidade do ato de exoneração, com consequente reintegração ao cargo. Concurso Público 1/2011 anulado pelo Decreto Municipal 1.720/15, após constatação de vícios, com a dispensa dos empregados empossados. Ato do Poder Executivo que gerou efeitos concretos.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. Pretensão da autora à declaração de nulidade do ato de exoneração, com consequente reintegração ao cargo. Concurso Público 1/2011 anulado pelo Decreto Municipal 1.720/15, após constatação de vícios, com a dispensa dos empregados empossados. Ato do Poder Executivo que gerou efeitos concretos. Necessidade de procedimento administrativo específico que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296/MG). Impossibilidade, porém, de pagamento dos vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito, já que não houve prestação de serviço. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.